Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-94.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011808-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS - CPF: 495.595.751-04 (AGRAVADO), CLAUDIA CRISTINA BUENO - CPF: 030.018.949-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. PAGAMENTO PARCIAL JÁ CONSIDERADO. SEGURO GARANTIA. NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de restituição de valores despendidos para construção de rede de eletrificação rural, na qual a agravante sustenta excesso de execução, alegando pagamento parcial e oferecimento de seguro garantia, bem como a necessidade de aplicação de critérios da ANEEL para apuração do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução atende aos requisitos do art. 525, §4º, do CPC; (
ii
) estabelecer se o pagamento parcial e o seguro garantia implicam redução do valor executado; (
iii
) determinar se é possível rediscutir critérios de apuração do valor da condenação na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada e atualizada de cálculo com indicação do valor correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

A ausência de demonstrativo de cálculo inviabiliza o exame da alegação de excesso, nos termos do art. 525, §§4º e 5º, do CPC e da jurisprudência consolidada.

O valor de pagamento parcial alegado já foi considerado na sentença e nos cálculos apresentados pela exequente, inexistindo duplicidade ou excesso.

O seguro garantia não constitui pagamento, mas mera garantia do juízo, equiparada a dinheiro apenas para fins de substituição da penhora, não implicando quitação ou abatimento do débito.

A tentativa de aplicar critérios da ANEEL (VMU e depreciação) configura rediscussão do mérito, vedada na fase de cumprimento de sentença.

A coisa julgada material impede a modificação dos critérios fixados no título executivo judicial, que determinou a restituição integral dos valores despendidos, com abatimento apenas do montante já pago.

Os cálculos apresentados pela exequente observam fielmente os parâmetros definidos na sentença e no acórdão, inexistindo excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo, sob pena de rejeição.

O seguro garantia não possui natureza de pagamento e não reduz o valor da execução enquanto não convertido em satisfação do crédito.

É vedada a rediscussão do mérito e dos critérios fixados no título judicial na fase de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 502, 509, §4º, 525, §§4º e 5º, 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0726576-17.2023.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 07.02.2024; TJ-PR, AI nº 0093986-50.2024.8.16.0000, Rel. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 17.02.2025; TJ-SP, AI nº 2248721-28.2024.8.26.0000, Rel. Osvaldo de Oliveira, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1011808-94.2026.8.11.0000

ENERGISA MAT
O GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

x

VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante nos autos da ação de restituição de valores despendidos para construção de rede de eletrificação rural, movida por VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS.

Em suas razões recursais, a
a
gravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar sua impugnação ao cumprimento de sentença, pois desconsiderou o pagamento parcial já realizado no valor de R$ 4.281,39 (quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), bem como o depósito judicial de R$ 68.217,46 (sessenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) realizado mediante seguro garantia.

Sustenta que a execução promovida pela agravada busca a restituição integral de valores despendidos na incorporação de rede elétrica, sem considerar os pagamentos já realizados e os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que determinam a restituição pelo Valor de Mercado em Uso (VMU) e a depreciação do ativo.

Argumenta que não pretende rediscutir o mérito, mas apenas corrigir o cálculo da execução para considerar pagamentos já realizados e o depósito em garantia, evitando enriquecimento ilícito da
a
gravada.

Por meio de decisão liminar (ID 227293122), foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, a
a
gravada apresentou contraminuta (ID 359432885), refutando os argumentos da
a
gravante e defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, na qual alegou excesso de execução.

De início, cu
mpre destacar que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige a apresentação de memória discriminada e atualizada de cálculo, indicando precisamente o erro aritmético ou o item específico que se pretende impugnar, nos termos do art. 525, §4º, do CPC:

“
§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se
houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução.
”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da indicação do valor que o executado entende correto, com apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO
EXECUÇÃO.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO CONFIRMADA. 1.
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.
Inteligência do Art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Não basta apenas apontar na peça processual os valores que o executado entende como incontroversos e controversos, uma vez que constitui requisito legal à admissão da impugnação ao cumprimento de sentença a apresentação do demonstrativo do cálculo pela parte devedora, o que, no caso, além de não ter sido feito, foi anexada aos autos planilha de cálculo idêntica à elaborada pela
Credora.
3. É correta a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença (Art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil) ante a ausência de apresentação pelo executado de demonstrativo de cálculo para amparar alegação de excesso de execução.
4.
Recurso improvido.

(TJ-DF 0726576-17.2023.8 .07.0000 1809258, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO ATUALIZADO DO DÉBITO. ART. 525, § 4º DO
CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAMEAgravo
de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença.
Agravante que alega excesso de execução, sem, no entanto, demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que justifique a alegação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, fundamentada em alegação de excesso de execução, preenche os requisitos legais previstos no artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil.
III.
RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil exige que a alegação de excesso de execução venha acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que sustente a impugnação, sob pena de rejeição.

A mera alegação de excesso de execução, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem os erros no cálculo apresentado pela credora, não atende ao requisito legal, inviabilizando o acolhimento da impugnação.

A decisão de primeiro grau observa os critérios legais aplicáveis à matéria, estando devidamente fundamentada na necessidade de precisão e objetividade na alegação de excesso de execução.
IV.
DISPOSITIVO Recurso conhecido e não
providoDispositivos
relevantes citados:
cpc
/2015, art. 525, § 4
º.

Jurisprudência
relevante citada:
AgRg
no
AREsp
571.842/SP,
Rel
.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015,
DJe
25/06/2015

(TJ-PR 00939865020248160000 Ubiratã, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 17/02/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tese de excesso de execução, sem apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto. Exegese do artigo 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo
Civil.
Rejeição liminar da impugnação.
Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento:
22487212820248260000 Embu das Artes, Relator.: Osvaldo de
Oliveira, Data de Julgamento: 25/10/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2024)

No caso em análise, a agravante não apresentou memória discriminada de cálculo demonstrando o alegado excesso, limitando-se a afirmar genericamente que já havia realizado pagamento parcial no valor de R$ 4.281,39 e que ofereceu seguro garantia no valor de R$68.217,46.

Quanto ao pagamento parcial de R$4.281,39, verifica-se que tal valor já foi considerado nos cálculos apresentados pela exequente, conforme expressamente consignado na petição de cumprimento de sentença (ID 208829313)
:

"
Considerando os desembolsos realizados pela autora no valor de R$ 40.000,00, estes foram atualizados pelo índice IPCA-E até a data da citação (16/02/2024), perfazendo o montante de R$ 49.515,62. Dessa forma, há um valor adicional de R$ 9.515,62 referente à correção monetária do montante desembolsado.

Além disso, a condenação fixada em R$ 35.718,61 foi atualizada pela taxa SELIC a partir da data da citação até a presente data, totalizando R$ 42.959,35. Portanto, a autora tem direito a receber o valor integral atualizado, composto de:

→ R$ 42.959,35 referentes à condenação atualizada pela SELIC; → R$ 9.515,62 referentes à correção pelo IPCA-E dos desembolsos até a data da citação.

O valor total da condenação atualizado é, portanto, de R$ 52.474,97 (cinquenta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
"

Observa-se que o valor da condenação (R$ 35.718,61) já corresponde à diferença entre o valor total despendido pela autora (R$ 40.000,00) e o valor já restituído pela ré (R$ 4.281,39), conforme expressamente consignado na sentença de mérito:

"
Portanto, o valor da condenação corresponderá à diferença entre R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor total comprovadamente despendido pela autora na construção da rede, e R$ 4.281,39 (quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), valor já restituído pela ré, resultando no montante de R$ 35.718,61 (trinta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos)
."

Assim, não há que se falar em duplicidade de pagamento ou desconsideração do valor já pago pela
a
gravante.

No que tange ao seguro garantia apresentado no valor de R$68.217,46, importante esclarecer que este não configura pagamento, mas apenas garantia do juízo para fins de impugnação ao cumprimento de sentença, não reduzindo o valor devido.

O seguro garantia, nos termos do art. 835, §2º, do CPC, equipara-se a dinheiro apenas para fins de substituição da penhora, não tendo o condão de satisfazer a obrigação. Trata-se de mera garantia que poderá ser executada caso a devedora não cumpra voluntariamente a obrigação.

No caso, não há nos autos notícia de que a autora tenha levantado o valor de R$ 68.217,46, de modo que não há que se falar em abatimento da referida quantia enquanto não for levantada pela agravada.

Quanto à alegação de que deveriam ser aplicados os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL (Valor de Mercado em Uso - VMU e depreciação), verifica-se que tal pretensão configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na fase de cumprimento de sentença.

O título executivo judicial, consubstanciado na sentença e no acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado (ID 209116749), é claro ao determinar a restituição integral dos valores despendidos pela consumidora, afastando expressamente a aplicação de critérios administrativos da ANEEL:

"A incorporação de rede elétrica particular ao sistema da concessionária, com potencial de atendimento coletivo, impõe o ressarcimento integral dos valores despendidos, abatendo-se apenas quantias já pagas."

O acórdão expressamente consignou que "
a
presunção de legitimidade dos atos da ANEEL não impede a revisão judicial quando demonstrada incorporação de ativo sem ressarcimento integral, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa
.
"

Assim, ao tentar reintroduzir a discussão sobre a aplicação de resoluções da ANEEL para reduzir o valor da condenação a título de depreciação ou VMU, a
a
gravante busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa na fase de cumprimento de sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 509, §4º, do CPC:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...) § 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

A eficácia preclusiva da coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, impedindo que a parte vencida utilize a impugnação como sucedâneo recursal para alterar os critérios de cálculo já definidos.

Portanto, os cálculos apresentados pela exequente observam estritamente os comandos do título judicial: valor histórico desembolsado (R$ 40.000,00), abatimento do valor pago administrativamente (R$ 4.281,39), correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa SELIC, conforme determinado no dispositivo da sentença e acórdão.

Não há, pois, qualquer excesso de execução, mas sim apresentação do cálculo com base no qu
e foi decidido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026